Tribunal: TJDFT
Processo: 0743215-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Vistos etc. Diante dos derradeiros fatos processuais reportados nos autos, que efetivamente refletem no trânsito da execução que maneja, o embargante informara que não mais persiste seu interesse no exame dos embargos de declaração que formulara. Diante do exposto e do havido, acolho a manifestação advinda do embargante[1], por meio da qual esclarecera que não mais persiste seu interesse no exame da pretensão que formulara, como desistência dos embargos de declaração que formulara. Alinhada essa premissa, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Custas pelo agravante. Oportunamente, comunicado o juiz da causa o desenlace do agravo que fluíra nestes autos e pagas as custas, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 24903959 - Petição